Tribunal: TJES
Processo: 5033668-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033668-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDO LUIZ DEMUNER
RECORRIDO: HY CITE PARTICIPACOES BRASIL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO PRESTADO MEDIANTE CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO HOMEM MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033668-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDO LUIZ DEMUNER
RECORRIDO: HY CITE PARTICIPACOES BRASIL LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO PRESTADO MEDIANTE CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO HOMEM MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR
EVANDO LUIZ DEMUNER
EM FACE DE
ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
, NA QUAL EXPÕE QUE REALIZOU COMPRA E ACEITOU OFERTA DO VENDEDOR DA REQUERIDA DE COMPRAR PANELAS, OCORRE QUE, AO RECEBER O CARNÊ PARA PAGAMENTO, VERIFICOU QUE O VALOR NÃO ERA O MESMO DO OFERTADO. DIANTE DISSO, SOLICITA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PAGO NA ENTRADA, BEM COMO DANOS MORAIS DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PUGNOU-SE QUE FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais, extinguindo o feito no Art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, eis que deferido os benefícios da A.J.G. Após o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. DE INÍCIO, CUMPRE DESTACAR QUE

SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, SABE-SE QUE A PARTE AUTORA PRECISA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, O QUE NÃO É POSSÍVEL VISLUMBRAR NO CASO CONCRETO. ISSO PORQUE, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU QUE NÃO FOI PRESTADA INFORMAÇÃO CLARA QUANTO A COMPRA DO PRODUTO. ADEMAIS, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO NEGA QUE REALIZOU O NEGÓCIO JUNTO A RÉ, TANTO É ASSIM, QUE RESTOU ANEXADO AO ID 42167209 O PEDIDO COM SUA ASSINATURA. CONTUDO, SUSTENTA QUE O VALOR COBRADO NÃO É O MESMO DO ACORDADO COM O VENDEDOR. OCORRE QUE, DO DOCUMENTO CITADO, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A QUANTIA MENSAL COBRADA, DE R$ 155,59 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ESTAVA DEVIDAMENTE PREVISTA NO PEDIDO. ASSIM, ENTENDO QUE CABIA AO RECORRENTE ANALISAR A PROPOSTA COM O DEVIDO CUIDADO, CONTESTANDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, O QUE NÃO FOI FEITO. PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA E OS PEDIDOS AUTORAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)